Tribunal: TJDFT
Processo: 0750318-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750318-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH ESTER DE LIMA AGUIAR AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA, B. F. F., ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento RUTH ESTER DE LIMA AGUIAR em face de MARIA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em Cumprimento de Sentença (n. 0718579-42.2021.8.07.0003), rejeitou exceção de pré-executividade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada pela executada RUTH ESTER DE LIMA AGUIAR, pela qual pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial. Devidamente intimados, a parte credora se manifestou pela rejeição, ID. 252986055 e o MPDFT, ao ID 253399647. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453 )" (Grifei). Conforme exposto, qualquer matéria de ordem pública é suscetível de alegação em sede de objeção de pré-executividade. A exceção, no entanto, apesar de conhecida, não será acolhida. Justifico. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma acima pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Assim dispõe o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado do agravado não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3. Os honorários advocatícios constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), ainda que destinados a uma sociedade de advogados, como no caso da exequente-agravante. Precedentes. Ressalte-se, por oportuno, que o caso dos autos versa sobre hipótese de sociedade unipessoal. 4. Por força da inequívoca natureza alimentar da verba honorária, afigura-se válida a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido (R$16.008,24) auferido pelo executado-agravado, servidor efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a quitação da dívida atualizada, no valor de R$122.855,14 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Desse modo, de um lado, garante-se a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, assegura-se a dignidade do devedor e de sua família. 5. Deferida a penhora sobre a remuneração líquida do executado-agravado para o adimplemento de crédito relativo a honorários advocatícios, fica prejudicado o pedido do devedor referente ao reconhecimento da alentada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e da propalada litigância de má-fé, consubstanciadas, respectivamente, na dedução de pretensão contra texto expresso de lei e na interposição de recurso desprovido de qualquer sustentação legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411423, 07385979320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido o STJ dispõe: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) Ademais, embora a parte executada alegue que a verba em questão teria natureza alimentar, tal fato não restou comprovado nos autos diante da ausência do contracheque. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Assim, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, entendo que a penhora determinada merece ser mantida. Diante do exposto, REJEITO a exceção apresentada pela parte executada. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, informar se os valores penhorados foram depositados nas contas bancárias informadas ao ID 242445536. A Agravante aduz que recebe salário mensal de R$ 1.681,00 e que passou a sofrer descontos de R$ 1012,00, restando-lhe apenas R$ 669,00 para sua subsistência e de sua família. Defende a impenhorabilidade da verba salarial e que a constrição de mais de meta dos seus proventos viola o mínimo existencial. Afirma que os valores bloqueados possuem caráter alimentar. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo para ser determinada a suspensão do desconto em folha de pagamento. Requer, subsidiariamente, que o percentual de penhora seja limitado a 30% da sua remuneração líquida. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da gratuidade de justiça O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, extrai-se da informação contida na carteira de trabalho da Agravante que seu salário mensal é de R$ 1.681,00, ou seja, quantia inferior a cinco salários-mínimos mensais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos é possível constatar que a Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Defiro-lhe, portanto, os benefícios da justiça gratuita. Da concessão de efeito suspensivo O efeito suspensivo pode ser deferido caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O art. 833, inc. IV do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, de modo que não podem ser alcançados pela constrição judicial. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. Portanto, reconheço a probabilidade do direito invocado. Por outro lado, verifico o risco de dano de difícil reparação caso os descontos continuem ser realizados porque comprometeriam a subsistência da Agravante e de sua família. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da penhora incidente sobre o salário da Agravante até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 17:40:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador